Tribunal: TJDFT
Processo: 0707776-36.2022.8.07.0012
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. REVELIA. NÃO OCORRÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. PARCEIRA DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. ARGUMENTOS GENÉRICOS. CASO CONCRETO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Evidenciando-se que a empresa é parceira eletrônica deste Tribunal, é certo que a citação e as intimações devem ser realizadas preferencialmente via sistema, como determina a legislação. O objetivo é a concentração de demandas da empresa e facilitação da defesa com rápida solução dos litígios judiciais.
2. Não é necessária a publicação no Diário de Justiça Eletrônico e nem a intimação pessoal do patrono quando a parte é pessoa jurídica cadastrada como parceira de expedição eletrônica.
3. Não merece respaldo a alegação de suposta inobservância dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da instrumentalidade das formas quando a parte apresenta apenas argumentos genéricos, sem o devido cotejo com o caso concreto.
4. Recurso conhecido e não provido.